Tribunal: TJSP
Processo: 1501403-76.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - concurso de agentes E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por ofensa ao art. 226, do CPP rejeitada. Reconhecimento na esfera policial confirmado em juízo. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Réu reconhecido pela vítima. Pena readequada. Aumento pela multirreincidência na fração de 1/3 (um terço). Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - concurso de agentes E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por ofensa ao art. 226, do CPP rejeitada. Reconhecimento na esfera policial confirmado em juízo. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Réu reconhecido pela vítima. Pena readequada. Aumento pela multirreincidência na fração de 1/3 (um terço). Aplicação de uma única causa de aumento. Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula no 443 do C. STJ. Regime prisional fechado mantido. Recurso parcialmente provido.